Tribunal: STF
Processo: HC 260999
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão em que neguei seguimento ao recurso por ser sucedâneo de revisão criminal.



    O agravante pede a reconsideração da decisão e reitera os argumentos da inicial



    1. Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão e passo à reanálise do feito. 



    2. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 995628/SP - eDOC 8):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343 /2006, considerando que, de acordo com as provas constantes dos autos, o paciente se dedicava a atividades criminosas, de modo que ele não preencheria os requisitos para a referida diminuição. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, para que: (i) seja aplicada a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima; (ii) seja fixado o regime inicial aberto, em decorrência do quantum da pena, da primariedade, da ausência de circunstância judicial negativa e do reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    O Juízo de primeiro grau afastou o redutor com base na seguinte fundamentação (eDOC 4, p. 6/7):



    Na dosimetria da pena, devem ser considerados os antecedentes criminais de ROBSON e o prévio envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com documentos de ID´s 313840870 a 313855565, ROBSON é processado no D. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Miranda/MS, pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. ROBSON, ainda, foi condenado anteriormente pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (ID 318124851), no Processo Criminal nº 003098282.2015.8.26.0224. 



    A análise do aparelho de telefonia celular de ROBSON constatou que o acusado vendia drogas antes dos fatos apurados no presente feito (ID 316818308 - Págs. 29 e ss.): 



    Em análise ao celular de Robson Dantas Monteiro Carnot foi obtido que o investigado praticava recorrentemente a venda de drogas, tal afirmação decorre das extrações e leitura de conversa entre ele e seus contatos. O comércio era realizado de forma explícita via WhatsApp, era possível retirar a mercadoria em endereço combinado ou Robson entregava à domicílio com taxa adicional. O entorpecente era vendido de R$ 25,00/g a R$ 35,00/g, geralmente o produto comercializado era o Haxixe, substância psicoativa derivada da planta Cannabis sativa, em diversos tipos (DRY Tropical, ICE, Chocolate...). A primeira conversa relatada tem como comprador Leonardo, (11) 947319051, ele realiza a compra de 7 gramas do entorpecente, sendo cinco de “Dry tropical” no valor de R$35/g e duas de “Dry chocolate” no valor de 25/g. No diálogo, Leonardo apresenta em vídeo as duas substâncias ilícitas e uma captura de tela do seu celular, na qual ele anuncia o comércio do Haxixe em sua rede social. [...] No segundo exemplo relatado, em outra conversa por meio do WhatsApp (11) 98368-5349 “Souza”, realiza a compra de três gramas do “Dry Tropical. Robson realiza a entrega do entorpecente, pessoalmente em no estacionamento do mercado econômico em Cumbica, Guarulhos – SP. [...] O terceiro exemplo relatado nesta informação é a compra de 30 gramas de Haxixe por Gabriel Oliveira, (11) 91326-3100, a venda foi no valor de R$900,00, ou seja, R$30,00/g do produto, efetuada, novamente, via conversa de WhatsApp. Consta do aparelho, ainda comprovantes de pagamento de Gabriel e Vitor, nos valores de R$ 260,00 (duzentos e sessenta reais) e R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), datados de 20/12/2023, a confirmar que fazia do delito seu meio de vida.



    O Tribunal local, por sua vez, decidiu no mesmo sentido (eDOC 3, p. 16):



    "[...] Não aplico a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, visto que, de acordo com os 'prints' trazidos pela Informação de Polícia Judiciária n. 699955/2024.0010077-DPF/PDE/SP, o réu praticava habitualmente a venda de drogas, em específico o haxixe derivado da Cannabis sativa, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por grama. Há diversos diálogos anexados, dentre eles a conversa datada de 05.02.24 com 'Alemão Príncipe', um dia antes do flagrante, que comprova que o réu estava no Paraguai com a finalidade de comprar drogas para revender em São Paulo, pois ele relata que precisava comprar umas 'caminhadas', que já tinha 200 g (duzentos gramas) de entorpecente encomendado e que, chegando na cidade, iria postar a mercadoria para 'os amigos ficarem cientes' (Id n. 308011358 fls. 29-58)



    Diversamente ao que aduz a defesa, verifico que as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise da matéria fático-probatória, concluíram, de forma fundamentada e coerente, que o paciente não preenche os requisitos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas por se dedicar a atividades criminosas.



    Como bem assentou a Corte Superior, não é possível divergir das premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias, uma vez que tal providência implicaria o revolvimento de fatos e provas, medida incompatível com a via eleita.



     



    Nessa linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias” (HC 137.695, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12.05.2014; HC 118.602, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 11.03.2014; HC 111.398, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 03.05.2012.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    4. Posto isso, com base no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus pelos fundamentos ora expostos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente